Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO. ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o ora apelante como incurso nas sanções descritas no artigo 158, caput, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há interesse recursal em todos pleitos deduzidos na peça recursal; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de extorsão; iii) verificar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; iv) verificar se a exasperação atinente à continuidade delitiva está correta; v) verificar se é cabível a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar; vi) verificar se é cabível a substituição da pena por restritiva de direito ou multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto à fixação da pena na primeira e na segunda fases no mínimo legal, vez que tal pleito já foi concedido na r. sentença recorrida. Preliminar acolhida.
4. A autoria e materialidade do crime de extorsão foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
5. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
6. Sobre o quantum de exasperação em razão da continuidade delitiva, a Súmula no 659 do STJ dispõe que "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." Tendo em vista que restou comprovada a existência de três delitos, correta a fração adotada pelo juízo sentenciante.
8. Além da questão atinente à revogação da prisão preventiva já ter sido negada por esta eg. Turma Criminal, a competência para decidir sobre prisão domiciliar é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais do acusado no momento da execução da pena.
9. Tendo em vista o quantitativo da pena, considero incabível a substituição ou a suspensão da pena
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.